Tribunal: CARF
Processo: 10930.000524/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.000524/2005-76
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.915 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OCTAVIO CANESIN

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DO IMPOSTO DECLARADO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto apurado e
informado pelo contribuinte na respectiva declaração, sendo indevida a
exigência da referida multa sobre o imposto apurado de ofício que serviu de
base para a multa do lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Ausente a conselheira Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.000524/2005-76
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.000524/2005-76

Relatório
Trata-se de auto de infração relativo à multa por atraso na entrega da Declaração
de Imposto Territorial Rural – DITR, exercício 1999, relativa ao imóvel rural denominado "Parte
Gleba Bela Vista", localizado no município de Ji_Paraná – RO.
Após o trâmite processual, a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário do Contribuinte para considerar o imposto devido declarado como base de
cálculo da multa por atraso na entrega da declaração. O acórdão 2201-006.202 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO.
VALOR DECLARADO. PRECEDENTE DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS
FISCAIS.
Nos termos de precedente da CSRF, a base de cálculo da multa por atraso na entrega da
DITR corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão
legal no sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de
ofício.
Contra decisão a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de Divergência.
Citando como paradigma o acórdão no 303-33.334 aduz a Recorrente que o cálculo da multa por
atraso na entrega da declaração nos termos do art. 7o da Lei n. 9.393 deve ser feito com base no
imposto efetivamente devido, conceito que não se confunde com imposto declarado.
Intimado o Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do
julgado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O recurso preenche os pressupostos formais e deve ser conhecido.
Conforme exposto no relatório a questão objeto do recurso refere-se à definição
acerca da base de cálculo sobre a qual deve incidir a multa por atraso na entrega da Declaração
do ITR. E sobre o tema esta Câmara Superior adota entendimento semelhante ao aplicado pelo
acórdão recorrido.
Peço licença pra transcrever parte do voto proferido pela Conselheira Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira no acórdão 9202-005.613, o qual adoto como razões de decidir:
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.000524/2005-76

Assim, como já devidamente enfrentado pelo acórdão recorrido o contribuinte do ITR
está obrigado a entregar, anualmente, o Documento de Informação e Apuração do ITR –
DIAT – que junto com o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR
compõem a DITR, correspondente a cada imóvel de sua propriedade nas datas e
condições fixadas pela Secretaria da Receita Federal (art. 8o da Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996).
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.393, de 1996, a entrega do DIAT fora do prazo
estabelecido sujeita à multa prevista no art. 7o da mesma lei que dispõe in verbis
(grifei):
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da
multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR devido,
informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. Não há como
interpretar que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo
previsão de que o valor declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa
pela declaração seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Para chegar a esse entendimento, basta-nos analisar sistematicamente os dispositivos, ou
seja, ao estabelecer a multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o
legislador que deve o sujeito passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o
valor devido. O único valor devido nesse momento é o declarado pelo contribuinte em
sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício tem
como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de falta de entrega
da DITR ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá
a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos
demais tributos federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-se apenas
quando a declaração for entregue espontaneamente (antes do procedimento de ofício) e
sobre o valor do imposto devido apurado pelo contribuinte.
...
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.000524/2005-76

Cite-se que essa mesma CSRF em apreciando questão idêntica já se manifestou acerca
da procedência da referida multa, contudo, fazendo ressalvas com relação ao valor
aplicado, conforme se depreende da leiturado voto proferido pelo Acórdão no 9202-
003.966, Macedo de relatoria do Conselheiro Gerson senão vejamos:
A multa em questão deve ser apurada sobre o valor do imposto devido, sem prejuízo da
multa e dos juros devidos pela insuficiência de recolhimento do imposto ou quota,
conforme previsto nos arts. 7o e 9o da Lei no 9.393, de 1996, que assim dispõe:
“Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da
multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
(...)
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa de
que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência
de recolhimento do imposto ou quota.”
Como se pode ver, a norma em questão traz a multa pelo atraso na entrega da
declaração, que é composta pela DIAC e pela DIAT, sobre o valor do imposto devido e
este, pela interpretação da norma, somente pode ser o valor do imposto declarado.
Parte-se da premissa de que o que foi declarado é o valor correto. E isso não pode ser
diferente, pois não se pode presumir a má fé do contribuinte, essa deve ser provada.
Como já decidido em diversas ocasiões anteriores, não há base legal para se calcular
referida multa sobre outra base.
Frise-se que a maioria das decisões desse Conselho tem caminhado nesse sentido. Até
mesmo a própria CSRF, por unanimidade, já se posicionou nesse sentido, conforme se
pode depreender do Acórdão 920200.280, cuja ementa segue abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR Exercício: 2001 MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA DA DIAC. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DECLARADO.
Por falta de previsão legal para a imposição de multa por atraso na entrega da DIAC
sobre o valor lançado de oficio, tal multa tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração.
Assim, conclui-se que a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR é
o valor do imposto declarado pelo contribuinte, mesmo havendo posterior lançamento de ofício
para cobrança de imposto suplementar.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional mantendo a
decisão recorrida.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 10930.000524/2005-76

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital